Tribunal: CARF
Processo: 10935.721370/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há em nulidade do lançamento.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não pode se pronunciar quanto à ilegalidade de lei, nos termo do art. 26-A, do Decreto 70.235-72.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721370/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.177 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como
não há em nulidade do lançamento.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao
SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela
empresa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não pode se
pronunciar quanto à ilegalidade de lei, nos termo do art. 26-A, do Decreto
70.235-72.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721370/2011-58
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721370/2011-58

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula
Carf. 2), em rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto PALMALI INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu improcedência da
impugnação apresentada.
Auto de Infração foi lavrado para a constituição do crédito relativo às
contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I a III do art. 22 da Lei no 8.212/91,
incidentes sobre as remunerações pagas pela empresa aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços no período de apuração das competências: 01/01/2007 a
31/12/2008, apurados com base nos valores declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, além das contribuições devidas pelo GIL/RAT (grau
de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como
às contribuições para terceiros (SESI/SENAI, SEBRAE), e salário-educação.
Do relatório fiscal ainda extrai-se o seguinte:
1.1 O crédito apurado e lançado no valor de R$ 473.714,02 (Quatrocentos e setenta e
três mil, setecentos e quatorze reais e dois centavos) através do Al n° 37.327.3495
Destina-se â Seguridade Social e corresponde à contribuição previdenciária devida pela
empresa (Quota Patronal), incidente sobre as remunerações dos segurados empregados
ao GIL/RAT (grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho), incidente sobre as remunerações dos segurados empregados
por serviços prestados à referida empresa relativo ao período fiscalizado.
1.2 O montante apurado e lançado no valor de R$ 75.468,30 (Setenta e cinco mil,
quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) através do Al n° 37.327.3509
corresponde à contribuição da empresa, destinada a Outras Entidades e Fundos,
denominada (Terceiros).
Apesar dos créditos terem sido constituídos em autos de infrações distintos (um para a
parte da empresa, outro para a parte das contribuições destinadas a terceiros, conforme
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721370/2011-58

identificação acima), os fatos geradores de que decorreram os lançamentos estão
descritos neste único relatório, tendo em conta que amparados nos mesmos elementos
de prova.
...
A auditoria informa que na autuação da obrigação principal os fatos geradores foram
separados em códigos denominados “levantamentos", códigos estes utilizados para a
individualização e a identificação nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, de forma a permitir a apuração das contribuições sociais e a possibilitar o exato
enquadramento na legislação de regência em cada período, a saber:
a. 01 DIF FOLHA X GFIP 001, 002 e 009: refere-se às contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga pela empresa e não declaradas em GFIP aos seus
EMPREGADOS até a competência 11/2008 relativas às unidades com CNPJ
80.170.76/000183, 80.170.376/000264 e 80.170.376/000930 que não possui convênio
com SESI/SENAI;
b. 02 DIF FOLHA X GFIP 003: refere-se às contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração paga pela empresa e não declaradas em GFIP aos seus
EMPREGADOS até a competência 11/2008 relativa â unidade com CNPJ
80.170.376/000345 que mantém convênio com SESI/SENAI;
c. 03 DIF FOLHA 12 2008 002: refere-se às contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração paga pela empresa e não declaradas em GFIP aos seus
EMPREGADOS relativo á competência 12/2008 em diante, relacionada à unidade com
CNPJ 80.170.376/000264
e que não possui convênio com SESI/SENAI;
d. 04 DIF FOLHA 12 e 13 2008 003: refere-se ás contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga pela empresa e não declaradas em GFIP aos seus
EMPREGADOS relativo à competência 12/2008 em diante, relacionada à unidade com
CNPJ 80.170.376/000345 e que mantém convênio com SESI/SENAI;
Durante o transcorrer da ação fiscal, no tocante a análise dos fatos geradores objeto
desta autuação foram examinadas, as folhas de pagamentos, além das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informação a Previdência Social (GFIP) relativo ao período
fiscalizado.
Da análise das GFIPs, em confronto com as folhas de pagamentos apresentados pela
empresa, foi constatado pela fiscalização que a empresa não declarou ou declarou
parcialmente na GFIP valores constantes nas Folhas de Pagamentos relacionados à
remunerações pagas a seus trabalhadores relativo ao período fiscalizado.
Foi efetuada uma comparação entre aqueles valores informados na folha de pagamento
e os declarados em GFIP. Claramente há de se notar que os valores constantes em
algumas folhas de pagamentos não estão em conformidade com os valores declarados
em GFIP. Sendo assim, esses valores que não foram oferecidos à tributação
previdenciária ensejou a lavratura do presente Auto de Infração.
No TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL E 04 foi solicitado à empresa que apresentasse
os contratos de "CONVÊNIO PARA ARRECADAÇÃO DIRETA" relativo à
"TERCEIROS", também denominado de "OUTRAS ENTIDADES" firmados com SESI
e SENAI relacionado ao período fiscalizado. Desta solicitação, a empresa encaminhou
cópia do Termo de Cooperação Técnica e Financeira TCTF 61151 firmado com SENAI
e também cópia do Convênio para Arrecadação Direta n° 00029 firmado com o SESI.
Estes dois termos foram firmados somente com a unidade com CNPJ
80.170.376/000345.
Portanto, nesta unidade foi desconsiderada a cobrança relativa a SESI/SENAI relativo
ao período fiscalizado, uma vez que a empresa mantém o convênio com terceiros e
também apresentou as guias recolhidas relacionadas ao período fiscalizado. É
importante salientar que esta fiscalização está efetuando somente o lançamento da
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721370/2011-58

diferença entre valores constantes em folha de pagamento comparado com os valores
declarados na GFIP”.
Inconformada a contribuinte apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 361 e
seguintes, alegando, em apertada síntese o seguinte:
i)
Nulidade da decisão de primeira instância em razão da falta de apreciação
do pedido de compensação;
ii)
Cerceamento do direito de defesa em razão da autuação não estar
acompanhada dos documentos necessários para a própria defesa;
iii)
Ilegalidade e inconstitucionalidades das exigências das contribuições ao
INCRA, salário-educação, SENAI;
iv)
Ilegalidade quanto à taxa Selic;
v)
Pedido de exclusão ou redução da multa quanto em razão de afronta ao
princípio da capacidade contributiva;
Diante dos fatos é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES
DO PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO A QUO
Alega a recorrente que não teria sido apreciado seu pedido de compensação,
alegado nulidade da decisão de piso.
Tal pedido é inviável em sede de processo de cobrança do crédito fiscal, já que
segundo as normas vigentes o referido pedido deve se dar em âmbito de processo próprio
A sistemática da compensação de débitos tributários no âmbito Federal foi
alterada no ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o 66, de 29 de
agosto de 2002, com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova redação ao art. 74
da Lei n.o 9.430/96. Até a vigência da Lei 10.637/2002, as compensações deveriam ser realizadas
por meio de "pedidos de compensação", e que suspendia a exigibilidade do crédito tributário que
se pretendia compensar. Diante das alterações legislativas, as compensações tiveram como
procedimento adotado por meio de "declarações de compensação" (DCOMP), e que se fossem
homologados extinguiam o créditos objetos da declaração de compensação. Do contrário, na
hipótese de compensação não homologada os débitos seriam cobrados por meio das informações
prestadas em DCOMP.
Assim, inviável o pedido da recorrente em sede recursal.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega a recorrente Cerceamento do direito de defesa em razão da autuação não
estar acompanhada dos documentos necessários para a própria defesa.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721370/2011-58

Assim, como informado na decisão de piso, a contribuinte recebeu integralmente
as informações para sua defesa, e tendo em seu poder os documentos que embasaram a presente
autuação.
Inviável falar-se em cerceamento do direito de defesa.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
DA AUTUAÇÃO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos
termos do artigo 22, incisos I e II, e IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições
sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa autuada, destinadas a terceiros (INCRA, ao SESC e ao SEBRAE), contribuição prevista
no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher constante do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”,
da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721370/2011-58

“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
Assim, identificado o fato gerador do tributo, a autuação é devida.
DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES.
Alegou a recorrente inconstitucionalidades e ilegalidades na aplicação das leis
tributárias.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade sobre
por incompetência do Tribunal administrativos.
DAS CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS
A contribuição destinada ao SEBRAE foi instituída pela Lei n° 8.029/1990 (na
redação acrescentada pela Lei n° 8.154/1990) que autorizou o Poder Executivo a desvincular o
antigo “CEBRAE” da Administração Pública Federal, mediante sua transformação em serviço
social autônomo, consoante seu artigo 8°, como adicional das contribuições devidas ao
SESC/SENAC e SESI/SENAI. Referida Lei, além de se encontrar em pleno vigor, não liberou da
exigência fiscal qualquer tipo de contribuinte, seja ele beneficiário ou não das atividades
desenvolvidas pelo órgão, seja micro e pequena empresa, a empresa de médio ou de grande
porte, ou mesmo aquelas que já contribuem para as entidades acima mencionadas, pois como
adicional, a contribuição atinge exatamente as que estão vinculadas a essas entidades.
Cumpre ressaltar, ainda, que em seu artigo 240, a Constituição Federal ressalvou
que, além das contribuições previstas no artigo 195, é possível a cobrança de contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, cujo produto arrecadado é destinado a
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
Neste sentido, é legal a cobrança de adicional ás contribuições relativas ao Senai/Sesi,
Senac/Sesc, instituída pela Lei n° 8.029/1990 (na redação da Lei n° 8.154/1990), por atender à
execução de política de apoio às micro e pequenas empresas desenvolvida pelo SEBRAE.
Considerando que legislação que instituiu a contribuição ao SESC/SENAC e SESI/SENAI
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721370/2011-58

definiu muito bem o sujeito passivo da obrigação ali estabelecida, não há como entender que a
Lei n° 8.154/1990 não teria definido o sujeito passivo da contribuição destinada ao SEBRAE.
Ademais, a legalidade e constitucionalidade da referida exação encontra-se
pacificada inclusive no âmbito do judiciário, inclusive no STF no RE - Recurso 396.266 UF/SC.
Nesse sentido, a empresa se caracteriza como comercial, estando sujeita ao
recolhimento das contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC, uma vez que sua atividade se
encontra entre aquelas relacionadas, no quadro anexo à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 01/05/1943, a que se refere seu art. 577, como
vinculadas à Confederação Nacional do Comércio.
Em relação à contribuição ao INCRA, ela foi instituída pela Lei n° 2.613/55, que
estabelecia, em seu art. 6°, §4°, a contribuição obrigatória para o então Serviço Social Rural, por
parte de todos os empregadores. Esta contribuição se torna obrigatória para as empresas em geral
(entidades ou órgãos equiparados, vinculados A. Previdência Social Urbana) para o Custeio da
Previdência Social Rural. A contribuição ao INCRA é de 0,2%, devida pelas empresas definidas
no art.15, inciso I, parágrafo único da Lei n° 8.212/91.
Assim, constata a ocorrência dos fatos geradores correto o lançamento.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
A contribuição do salário-educação, na forma da Lei n° 9.424/96, c/c a Lei n°
9.766/98, como contribuição lastreada nos artigos 149 e 225, § 5°, da Constituição Federal de
1988, sujeita-se a lei complementar de normas gerais, ou seja, ao Código Tributário Nacional.
Entende a recorrente que referida contribuição em 1975, deveria atender o
Decreto 1.422/75, ao estabelecido no artigo 43, I, sendo indelegável a competência para a
fixação de alíquotas, sem os limites estabelecidos no DL 1.422775 para disposição desta pelo
Poder Executivo, fulcrado no artigo 21, I, tudo da EC 1/69 na sua redação então vigente.
Sem razão a recorrente. Isso porque, em 1964 é criado o Salário-Educação, por
meio da Lei no 4.440/1964, tendo como objetivo a suplementação das despesas públicas com a
educação elementar (ensino fundamental), adotando como base de cálculo 2% do Salário
Mínimo local, por empregado, mensalmente. Em seguida, em 1965, a alíquota dessa contribuição
social passou a ser calculada à base de 1,4 % do salário de contribuição definido na legislação
previdenciária e mais tarde, em 1975, por meio do Decreto-Lei no 1.422/1975 e do Dec.
76.923/1975, novas alterações foram implantadas no contexto do Salário-Educação, passando
sua alíquota a ser calculada à base de 2,5% do salário de contribuição das empresas, situação que
perdura até os dias atuais. O universo de contribuintes do salário-educação é formado pelas
empresas vinculadas à Previdência Social, atualmente definidas como toda e qualquer firma
individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas (§ 3o do art. 1o
da Lei no 9.766/1998- informações in https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/salario-
educacao/sobre-o-plano-ou-programa/entendendo-o-salario-educacao).
Ademais, o fato gerador da contribuição do salário-educação está devidamente
previsto na Lei n° 9 424/96. O Supremo Tribunal Federal já declarou (com força vinculante,
eficácia erga omnes e efeito ex tunc) a constitucionalidade dos dispositivos referentes à
contribuição do salário-educação na Lei n° 9.424/96 (art. 15, caput,§ 1°, incisos I e II e § 3°),
superando a sua introdução por meio de Medida Provisória, e determinou que a cobrança da
contribuição do salário-educação no regime da Lei. n° 9.424/96 é constitucional.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721370/2011-58

Assim, não acolho as argumentos da recorrente.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem
na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721370/2011-58

MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA.
Quanto ao pedido de exclusão da multa ou diminuição dessa, com base no
princípio da capacidade contributiva é inviável igualmente acolher o pedido da contribuinte, já
que a penalidade aplicada é objetiva, e não subjetiva, não podendo o fiscal utilizar de dosimetria
da pena de multa, sob afronta às normas tributárias, princípios e também responsabilidade
funcional.
Assim, constata a ocorrência dos fatos geradores corretos o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, para na parte conhecida afastar
as preliminares e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 405
DF CARF MF
Original